Tribunal: STF
Processo: RE 235948
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA:- DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: REAJUSTE DE BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE
QUE A DECISÃO CONTRARIOU O DISPOSTO NO ART. 201, § 2 , DA C.F.
1.      As parcelas anteriores ao advento da C.F. de 05/10/1988
foram deferidas, pelo acórdão recorrido, com base em legislação
infraconstitucional, de cuja interpretação resultou a Súmula 260 do
extinto T.F.R., e que não pode ser reexaminada por esta Corte, em R.E.
(art. 102, III, da C.F.).
2.      A norma permanente da Constituição, para reajustamento dos
benefícios previdenciários concedidos após a promulgação da
Constituição
Federal de 05 de outubro de 1988, é a do § 2º do art. 201, que remete à
Lei ordinária a fixação dos respectivos critérios. E a do art. 58 do
A.D.C.T., é norma transitória referente aos benefícios outorgadas
anteriormente.
        E a Lei ordinária encomendada pelo art. 201, § 2º, da C.F.
veio a ser a Lei nº 8.213/91.
3.      Precedentes.
4.      R.E. conhecido, em parte, e, nessa parte, provido, para se
denegar à autora a pretendida auto-aplicabilidade do art. 201, § 2º, da
Constituição Federal.
5.      Sendo recíproca a sucumbência, cada parte responderá por
honorários de seus advogados. A autora, quando tiver condições para
isso, já que beneficiária de assistência judiciária gratuita (arts. 20,
§ 4º do C.P.C. e 12, da Lei nº 1.060, de 05.02.1950).
6.      Custas "ex-lege".